Tribunal: CARF
Processo: 16692.720033/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720033/2019-87
ACÓRDÃO
1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
3K - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 29/10/2016
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
Justifica-se a aplicação da multa no percentual de 150% quando
comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo,
utilizada para criar crédito inexistente e formalizar compensação indevida
de débito tributário
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São responsáveis tributários aqueles que detêm poderes de representação
do contribuinte e valem-se deles para praticar fraude fiscal, prestando
informação falsa em declaração de compensação com o propósito de
quitar débitos do representado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) negar
provimento ao recurso voluntário da recorrente, mantendo os lançamentos; i.ii) negar provimento
ao recurso voluntário do responsável solidário Jorge Issamu Kawamura, mantendo sua imputação
com fulcro no artigo 135, II e III, do CTN; i.iii) dar provimento ao recurso voluntário da pessoa
jurídica Pardo Advogados e Associados, arrolada como coobrigada, afastando sua imputação; ii)
por voto de qualidade, na forma do artigo 1o, da Lei no 14.689, de 20/09/2023 e artigo 25, § 9o, do
PAF (Decreto no 70.235 de 1972), negar provimento ao recurso voluntário do responsável
solidário, Luís Roberto Pardo, mantendo sua inclusão no polo passivo com fundamento no artigo
135, II e III, do CTN, vencidos a Relatora e o Conselheiros Ricardo Piza Di Giovanni e Alessandro
Bruno Macedo Pinto que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor, o
Conselheiro Rafael Zedral.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
2

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Rafael Zedral. – Redator Designado
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 16-80.635,
pela 3a Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido e mantendo-se as responsabilidades atribuídas.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata-se das impugnações apresentadas contra a multa de ofício isolada de
R$ 2.218.013,26, lançada em decorrência de falsidade de declaração apresentada
pelo sujeito passivo (PER/DCOMP 09969.09825.291018.1.3.02-2574), destinada a
compensar débitos de estimativas de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com o saldo negativo de IRPJ do
primeiro trimestre do ano-calendário 2016.
Ao analisar a compensação efetuada, a Derat São Paulo (SP) verificou
divergências entre as apurações do IRPJ informadas no PER/DCOMP, a
escrituração contábil fiscal (ECF) e a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF). Solicitou explicações à contribuinte, assim como descrição das
aplicações financeiras de renda fixa que deram origem a retenções de imposto de
renda na fonte informadas e apresentação de comprovantes de rendimentos e de
retenção do IRRF. Depois de reintimada, a interessada respondeu que constava
em sua contabilidade a existência do crédito quando foram realizadas as
compensações; todavia, ao efetuar o levantamento dos documentos solicitados,
verificou que o crédito efetivamente não existia. Alega ter tentado realizar o
cancelamento imediato do PER/DCOMP, no que não obteve sucesso, pois já havia
sido intimada.
Diante das ponderações da intimada e da constatação de inexistência do
crédito, a Derat expediu despacho decisório, não reconhecendo o direito
creditório e não homologando as compensações formuladas. Em face da
ocorrência de fraude na operação, consubstanciada por conduta que, em tese,
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
3
configura crime contra a ordem tributária, mediante evidente e comprovada
falsidade das informações inseridas no PER/DCOMP, para forjar crédito utilizado
na compensação de tributos federais, lavrou auto de infração para exigência da
multa prevista no art. 18, caput e § 2o, da Lei 10.833/03, com redação dada pela
Lei 11.488/07.
O administrador e representante da 3K, Jorge Issamu Kawamura, bem
como a pessoa jurídica Pardo Advogados e Associados e seu sócio administrador e
representante legal, Luis Roberto Pardo, foram caracterizados como responsáveis,
com base nos artigos 124 e art. 135, II e III, do CTN, tendo em vista que
compensação foi transmitida pela empresa de advocacia com a anuência do
administrador da contribuinte (procuração eletrônica).
A contribuinte e os responsáveis foram intimados do auto de infração em
21/2/19 e apresentaram impugnações em 22/3/19.
A contribuinte e o responsável Jorge Issamu Kawamura pedem o
reconhecimento da insubsistência do auto de infração, com consequente
declaração de sua nulidade e determinação de seu arquivamento, ou reanálise da
autuação, tendo em vista nulidade por inexistência de procedimento
administrativo próprio para apuração do crédito e inexistência de falsidade da
declaração. As inconformidades reforçam informações que já havia prestado em
resposta a intimação (acima reveladas), com destaque para sua surpresa diante
da constatação de seu equívoco em relação à existência do crédito e à sua
tentativa infrutífera de cancelar o PER/DCOMP. No mais, trazem alegações contra
a multa lançada e a representação para fins penais, justificando terem agido de
boa-fé, sem omitirem informação ou terem intenção de apresentar declaração
falsa, capaz de justificar a multa. Destacam ser comum realizar compensações de
tributos recolhidos, como previsto na legislação, e imaginam que isso tenha
induzido ao erro. Afastam a insinuação de terem cometido dolo. Asseveram que,
se fosse intenção obstaculizar a fiscalização ou impedir a ciência do débito
tributário, certamente os valores da ECF e da DCTF teriam sido alterados.
Defendem a aplicação do princípio da verdade material e formal. Condenam a
multa impingida por não guardar respeito ao princípio da proporcionalidade, ser
abusiva e confiscatória e por não ter sido observado o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa. Salientam que a multa qualificada é
inconstitucional e ilegal e que deveria ser minuciosamente justificada nos autos.
Sustentam que a autoridade administrativa – a quem cabe o ônus de demonstrar
o dolo e que as informações prestadas pela contribuinte não corresponderiam à
realidade (arts. 845, § 1o, 923, 924 e 925 do RIR/99) – não trouxe qualquer prova
da prática de simulação, fraude e/ou dolo.
A inconformidade de Pardo Advogados e Associados e de Luis Roberto
Pardo foi entregue em escrito único. Reforçam argumentos expedidos pelos
outros manifestantes. Apontam para a inexistência de declaração falsa, pois a
informação de que a empresa possuía em sua escrita contábil era da existência da
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
4
retenção dos tributos, decorrente de aplicação financeira em renda fixa junto ao
Banco Bradesco. Ressaltam a surpresa da sociedade ao verificar que não possuía o
crédito. Afirmam não se sustentar a prática delitiva definida como crime contra a
ordem tributária.
Asseveram que a jurisprudência não aceita presunção como forma de
autuação; não terem praticado ato que justificasse a sua responsabilidade
solidária; que não lhes foi oportunizada defesa; que não foi apresentada prova
cabal de ter incorrido no art. 135 do CTN e que o dolo nunca foi constatado; que o
advogado somente pode ser responsabilizado se concorrer para a prática de atos
fraudulentos; que o advogado não recebe poderes do mandante para atuar e
negociar em seu nome, mas cabe-lhe manifestar opinião técnica independente do
interesse do contratante; que o advogado não consta no rol taxativo do art. 135
do CTN das pessoas que podem ser responsabilizadas ("planejar ou sugerir a
fraude, mas não constar do art. 135, não gera responsabilidade tributária"); que o
interesse comum do art. 124, I, do CTN exige que todos os devedores
compartilhem a situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária e
não outros fatos decorrentes da riqueza manifestada pelo fato típico; que
interesse comum não é de cunho econômico, mas jurídico; e que a Procuradoria
Geral da República, no ADI 4.845, manifestou-se que o advogado não pode ser
responsabilizado por omissões ou declarações falsas prestadas à administração
tributária, pois seus atos e manifestações são invioláveis no exercício da profissão,
nos limites da lei.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a impugnação, prolatou decisão, cuja ementa
segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 29/10/2018
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
Justifica-se a aplicação da multa no percentual de 150% quando comprovada a
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, utilizada para criar
crédito inexistente e formalizar compensação indevida de débito tributário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. INFRAÇÃO DE LEI. ADMINISTRADORES
E MANDATÁRIOS.
São responsáveis tributários aqueles que detêm poderes de representação do
contribuinte e valem-se deles para praticar fraude fiscal, prestando informação
falsa em declaração de compensação com o propósito de quitar débitos do
representado. Em razão do interesse comum, o contribuinte pessoa jurídica
torna-se responsável solidário pela falsidade da declaração engendrada, em seu
benefício, pelos administradores e/ou mandatários.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
AUTUAÇÃO
CONFISCATÓRIA.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
5
As instâncias administrativas não são competentes para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no
ordenamento jurídico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzidos
argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando, em síntese que:
“(...)
(III) DA NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
(III.1) DA INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA
De acordo com a autuação ora combatida, a Recorrente foi autuado ao
pagamento de multa qualificada fixada no patamar de 150%, com fundamento no
art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003 e no art. 74, § 1o, inciso II, da
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, por supostamente ter agido
dolosamente ao apresentar declaração supostamente falsa à Fiscalização.
Tudo isso porque, a Recorrente apresentou Declaração de Compensação
por meio da qual pleiteou seu direito creditório decorrente de saldo negativo de
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, apurado no segundo trimestre de
2016.
Nesse sentido, na data de 29/10/2018 foi transmitida a DCOMP por meio
do qual se buscou compensar o valor de R$ 1.500.000,00, decorrente de saldo
negativo de IRPJ, apurado no primeiro trimestre de 2016.
Isso porque a Recorrente verificou que possuía aludido saldo negativo,
formado no primeiro trimestre de 2016, quando então, teria promovido o
recolhimento de IRPJ e CSLL que resultaram superiores ao que efetivamente
apuram como devido ao final do mesmo período. Tudo isso, devido a sua sujeição
à retenção dos tributos por determinadas fontes pagadoras, no caso, decorrente
de aplicação financeira em renda fixa, junto ao Banco Bradesco.
Pois bem.
Era essa a informação que a Recorrente possuía em sua escrita contábil até
então, motivo pelo qual, pautada na boa-fé e na lisura de sua escrita contábil, é
que entendeu por bem apresentar aludida DCOMP.
De toda sorte, fato é que a Recorrente foi intimada a apresentar
esclarecimentos sobre a divergência encontrada em seu DCOMP x ECF x DCTF,
motivo pelo qual, cuidou de diligenciar para averiguação desses documentos, os
quais deveriam dar suporte ao crédito perseguido.
Diante disso, a Recorrente analisou e verificou que as informações relativas
ao crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ não estavam corretas, quando
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
6
então buscou, de imediato, promover ao cancelamento de seu pedido de
compensação (pedido esse que não se fez possível).
Diante da impossibilidade do pedido de cancelamento do requerimento de
compensação, a Recorrente cuidou de determinar a retificação de sua DCTF, o
que foi concretizado na data de 13/02/2019 (folhas 77/83 dos autos).
Buscando demonstrar sua lisura e boa-fé, a Recorrente — em resposta à
Intimação Fiscal — informou o erro incorrido, explicando que a DCOMP
transmitida se deu de maneira equivocada, eis que inicialmente lançou os valores
que constavam como crédito, os quais, quando apurados, restaram zerados,
momento em que a referida não mais logrou cancelar essa informação, de modo
que percebeu o equívoco incorrido e imediatamente informou a r. fiscalização.
Ora, não se pode olvidar que a Recorrente comunicou o erro incorridos e
(visando saná-lo) apresentou retificadora. Tudo isso antes mesmo da lavratura do
auto de infração ora combatido que somente foi lavrado após a retificação
entregue pela empresa.
OU SEJA: A PENALIDADE FOI IMPOSTA (NA DATA DE 18/02/2019)APÓS A
RECORRENTE JÁ TER CORRIGIDO SEU ERRO (NA DATA DE 13/02/2019), SEM QUE
QUALQUER PREJUÍZO FOSSE ACARRETADO PARA O FISCO!
Prova de que a Recorrente não agiu de má-fé que sequer cuidou de retificar
sua ECF e sua DCTF!
Ou seja: a penalidade foi imposta após a Recorrente já ter corrigido seu
erro, sem que qualquer prejuízo fosse acarretado para o Fisco!
Nota-se que não se pode descartar a boa-fé da Recorrente, haja vista que
esta fiscalização se utilizou das próprias informações prestadas pela mesma,
quando do preenchimento e envio das respectivas DIPJ’s, ECF e DCTF
apresentavam valores incompatíveis com a DCOMP.
Ora se o Fisco, utilizou as próprias informações da Recorrente, evidente que
o erro incorrido pela mesma, pois, acaso fosse sua intenção obstar a fiscalização
ou mesmo impedir a ciência da fazenda do débito tributário, certamente os
valores das ECF e da DCTF da requente teriam sidos alterados.
É importante se frisar que a Recorrente não se olvidou de prestar
esclarecimentos, e ao notar a inexistência de saldo negativo de IRPJ buscou
promover o imediato cancelamento. Fica claro que não se trata de falsidade, mas
sim de erro incorrido, pois a mesma não promoveu qualquer tipo de alteração dos
dados por ela apresentado ao fisco.
Diante disso, considerando a boa-fé da Recorrente ao informar o erro
incorrido e a inexistência de qualquer declaração falsa supostamente prestada
por ela, fato é que o presente Auto de Infração deve ser anulado, ou tido por
nulo.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
7
Ademais, fato é que a Fiscalização não se desincumbiu de provar o dolo da
Recorrente capaz de ensejar a aplicação da multa qualificada aqui combatida.
Caso, contudo, não seja esse o entendimento de Vossas Senhorias, o que se
admite somente a título de argumentação, ainda assim, o presente Auto
combatido não merece prevalecer, tendo em vista a impossibilidade de se aplicar
a multa isolada no patamar de 150% a Recorrente, seja pela ausência de dolo, seja
pela sua ilegalidade, conforme será demonstrado.
(III.2) INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DA PRÁTICA DE FRAUDE E/OU DOLO (...)
Assim, é indevida qualquer presunção de fraude e/ou dolo, isso depende de
provas, que não cabem ao contribuinte. Não existe a obrigação do contribuinte de
fazer prova negativa, cabe só ao fisco provar a conduta ilícita que alega ter a
Recorrente praticado. Não existe, legalmente, qualquer presunção de “fé pública”
para agentes do fisco.
(...)
Como se vê, a fiscalização não trouxe qualquer prova, muito menos cabal,
de que a recorrente tenha praticado fraude e/ou dolo, de modo que tais condutas
não podem ser consideradas somente por ilações desprovidas de qualquer
conteúdo probatório, cujo ônus a fiscalização não se desincumbiu, de modo que
não se faz possível prevalecer a aplicação de multa qualificada no patamar de
150%.
(III. 3) DA AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÁTICA DE FRAUDE E/OU DOLO CAPAZ DE
ENSEJAR A APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA: CONFISCATORIEDADE
Por fim, o acórdão recorrido aplicou multa agravada sob o entendimento de
que havia fraude e/ou dolo, sem, contudo, demonstrar a prova da ocorrência dos
mesmos.
Todavia, conforme já amplamente demonstrado, comprovado, e, ainda, tal
como previsto em lei (Leis 9.430/96 e 9.481/97), a Recorrente não praticou
qualquer ato que justificasse uma multa no percentual de 75%, tampouco
praticaram quaisquer condutas fraudulentas, simuladas e/ou dolosas capazes de
justificar a aplicação de uma multa no percentual de 150%! (...)Restou
demonstrada a desídia da fiscalização em comprovar a alegada simulação, fraude
e/ou dolo no Auto de Infração aqui combatido, de modo que não pode prevalecer
a aplicação da multa agravada.
O chamado fato gerador da multa agravada não restou comprovado pela
fiscalização no Auto de Infração em comento, tal como exige a jurisprudência e a
própria lei, daí a total insubsistência por ausência de pressuposto fático, capaz de
justificar a aplicação da multa de 150%.
MUITO PELO CONTRÁRIO: A PENALIDADE FOI IMPOSTA (NA DATA DE
18/02/2019) APÓS A RECORRENTE JÁ TER CORRIGIDO SEU ERRO (NA DATA DE
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
8
13/02/2019), SEM QUE QUALQUER PREJUÍZO FOSSE ACARRETADO PARA O
FISCO, O QUE JUSTIFICA AINDA MAIS SEU IMEDIATO CANCELAMENTO!
Por essas razões, deve ser afastada a cobrança da multa aplicada pelo Auto
de Infração e ratificada pelo acórdão ora recorrido, posto que o Fisco não
comprovou a prática de dolo e/ou fraude pela Recorrente.
(III.4) A SUJEIÇÃO DAS PENALIDADES À VEDAÇÃO AO CONFISCO
(...)
Nesta toada, verifica-se um caráter subjetivo do não confisco, posto que
intimamente relacionado ao conceito de capacidade contributiva, vale dizer,
quem pode mais paga mais, enquanto quem pode menos paga menos. Trata-se
de uma forma de aplicação da justiça tributária.
Da análise do dispositivo constitucional em referência, verifica-se que o
Princípio do Não Confisco, a princípio, não se aplicava às multas, mas tão somente
aos tributos, já que as multas, diferentemente dos tributos, nada mais são que
sanções com finalidade punitiva/indenizatória/pedagógica decorrente do poder
de polícia próprio do Estado Administrativo Tributário, que visam punir/indenizar
ou inibir a prática de conduta ofensiva.
Para as multas, o vetor limitador da punição estatal seria o Princípio da
Proporcionalidade, que, por sua vez, consiste na proibição de excessos,
adequação e vantajosidade de uma conduta/proporcionalidade em sentido
estrito, levando-se em consideração o fim almejado.
Assim, parte-se do pressuposto que as multas possuem caráter objetivo, ao
contrário dos tributos, em que apenas no caso concreto, após analisar a
capacidade contributiva do contribuinte, é possível ponderar a aplicação do
princípio da proibição do não confisco. Dessa forma, considerando que o Estado
não pode utilizar o tributo para socializar a propriedade privada, não se pode
reduzir o capital por meio do tributo.
(...)
Em diversas outras oportunidades, o STF manifestou o seu entendimento
de que questões como proteção da propriedade privada e a capacidade
contributiva próprias dos tributos devem ser aplicadas às multas, consagrando a
aplicação do princípio do não confisco às multas: (...)
POR ESSAS RAZÕES, DEVE SER AFASTADA A COBRANÇA DA MULTA APLICADA
PELO AUTO DE INFRAÇÃO COMBATIDO, POSTO QUE MANIFESTAMENTE
ABUSIVA E CONFISCATÓRIA, DE MODO QUE ELA NÃO PODE SER ADMITIDA NO
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.
(III. 5) DA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA:
TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 487 PERANTE A SUPREMA CORTE
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
9
Entre as limitações do poder de tributar, a Constituição Federal de 1988
incluiu a proibição de “UTILIZAR TRIBUTO COM EFEITO DE CONFISCO” (artigo 150,
inciso IV).
A vedação representa um limite material ao exercício da competência
tributária, inspirado nas ideias de moderação, razoabilidade e proporcionalidade.
(...)
No presente caso, a Recorrente não praticou qualquer ato que justificasse a
aplicação de multa agravada.
Ademais, impossível não considerar uma multa correspondente a R$
2.218.013,26 como não sendo confiscatória!!
Para que os princípios constitucionais sejam observados, deve ser
considerada confiscatória e assim inconstitucional, por conflitar com o artigo 150,
inciso IV, da Constituição Federal. Quando a multa não acompanhar o tributo —
no caso de descumprimento de obrigação acessória — ela não pode ultrapassar o
limite do razoável. (...)
De acordo com o entendimento adotado pelo Excelentíssimo Ministro do
Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, em voto proferido no Recurso
Extraordinário de no 640.452 de Rondônia, o qual entendeu pelo reconhecimento
da repercussão geral da discussão sobre o caráter confiscatório, desproporcional
e irracional de multa em valor variável entre 40% e 05%.
33. Não é demais ressaltar, ainda, que o C. Supremo Tribunal Federal já
teria reconhecido a repercussão geral de tema análogo, constante do Recurso
Extraordinário no 582.461/SP.
Evidente, portanto, que a manutenção dessa multa certamente
ultrapassará a capacidade contributiva da Recorrente, e implicará na sua
destruição.
TAL FATO É EVIDENTEMENTE TREMENDO EQUÍVOCO.
Tem-se, portanto, que é necessária a imediata revisão da multa aplicada no
Auto de Infração combatido.
(IV). DO PEDIDO
À vista do exposto, entendendo estar suficientemente demonstrado o
direito do Recorrente em ter anulado o auto de infração contra si lavrado, haja
vista a inexistência de qualquer prova da ocorrência de fraude, dolo e/ou
simulação capaz de ensejar a aplicação de multa isolada qualificada, além da
ilegalidade da aplicação da multa, REQUER-SE SEJA O PRESENTE RECURSO
RECEBIDO E INTEIRAMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA REFORMADA A DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA NO SENTIDO DE QUE SEJA O PROCESSO
ADMINISTRATIVO
No
16692-720.033/2019-87
JULGADO
TOTALMENTE
IMPROCEDENTE, COM A SUA CONSEQUENTE DESCONSTITUIÇÃO, E, ASSIM,
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
10
DECLARADO INSUBSISTENTE O AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO CONTRA O
RECORRENTE E IMEDIATAMENTE CANCELADO O DÉBITO A ELA INDEVIDAMENTE
IMPINGIDO.
Alternativamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Senhoria, o
que se admite somente por argumentação, fato é que a autuação não merece
prevalecer devendo, pois, ser novamente analisada e reavaliada, na medida em
que a multa impingida é manifestamente abusiva, confiscatória e desprovida de
qualquer razoabilidade, devendo, pois ser expurgada e cancelada, o que,
consequentemente, enseja a necessidade de se julgar totalmente improcedente o
presente auto de infração, determinando-se seu respectivo arquivamento.
Por fim, pleiteia a recorrente a realização de sustentação oral quando do
julgamento do presente recurso.”
JORGE ISSAMU KAWAMURA
(...)
(III.2) DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE
(III.2.1) DA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 124 DO CTN CAPAZ DE ENSEJAR A
RESPONSABILIZAÇÃO DO RECORRENTE
De acordo com o acórdão recorrido, busca-se impor a responsabilidade ao
Recorrente com fundamento no disposto no artigo 124, inciso I, do CTN.
Assim, sob o argumento de que o Recorrente (na qualidade de
administrador da empresa 3K) possui interesse comum com a pessoa jurídica, a
Fiscalização tem-se utilizado deste dispositivo para de forma exagerada indicar
como responsáveis solidários diversas pessoas físicas e jurídicas ligadas ao
contribuinte autuado e, dentre eles, o administrador da pessoa jurídica.
Trata-se de prática equivocada e tendenciosa, já que a Fiscalização Receita
não poderia utilizar o referido artigo para a responsabilidade do administradores,
vez que já há dispositivo legal (artigo 135, III, do CTN) para isso interesse comum
(termo impreciso e abstrato) não pode ser confundido com interesse econômico.
O artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional trouxe determinação de
solidariedade passiva tributária para os casos em que for múltiplo interesse no
fato gerador quando da obrigação principal tributária. Existe ainda a necessidade
que o interesse de igual natureza. (...)
A solidariedade tributária fundada no art. 124, 1 do CTN tem exigência em
sentido estrito entre sujeitos inseridos no mesmo polo de relação obrigacional,
isso e somente isso caracteriza o interesse comum. (...)
Pode-se concluir que a obrigação solidária tenha elo com uma pessoa com
fulcro no artigo 124, I do CTN, há a necessidade intrínseca de que ela seja também
contribuinte na relação com o fisco. Somente deste modo irá incidir o fato
gerador da obrigação tributária quando há concurso das partes. Mas deve-se
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
11
frisar que o sujeito passivo será contribuinte proporcional na participação do fato
gerador ao mesmo tempo em que será solidário pela proporção dos demais
correalizadores do fato gerador. (...)
Desta forma, o interesse financeiro de um sócio em relação prática de um
fato gerador tributário por parte da sociedade da qual participa não traz consigo a
obrigação de pagar os tributos devidos com supedâneo no art. 124, I, uma vez que
o seu interesse na realização da situação que constitui fato gerador tributário não
é jurídico, apenas financeiro, podendo ser até mesmos moral. (...)
De toda sorte, é de se observar que a Fiscalização nunca com comprovou
que o Recorrente foi responsável ou praticou qualquer ato que ensejasse sua
responsabilidade (não foi ele quem apurou o crédito).
Por outro lado, o interesse econômico não enseja a responsabilidade nos
termos definidos pelo artigo 124 do CTN, na medida em que, como já definiu o
CARF, trata-se de interesse meramente "finalístico e consequencial, que os
titulares naturalmente têm na exploração dos negócios mercantis pela pessoa
jurídica": (...)Para correta caracterização da solidariedade pelo administrador, seja
pela aplicação do artigo 135, III, do CTN, seja pela aplicação do artigo 124, I, do
CTN , recai o ônus da prova sobre a fiscalização, cuja função é demonstrar de
forma efetiva a participação do sujeito passivo solidário no fato gerador.
(III.2.1) DA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 135 DO CTN: INEXISTÊNCIA DE
PROVA DE FRAUDE E/OU DOLO PRATICADO PELO RECORRENTE
(...)
Como se vê, a fiscalização não trouxe qualquer prova, muito menos cabal,
de que o recorrente tenha praticado fraude e/ou dolo, de modo que tal condutas
não podem ser consideradas somente por ilações desprovidas de qualquer
conteúdo probatório, cujo ônus a fiscalização não se desincumbiu, de modo que
não se faz possível prevalecer a aplicação de multa qualificada no patamar de
150%.
Evidente, portanto, que o recorrente deve ser excluído da sujeição passiva
pretendida pela fiscalização, eis que não comprovado qualquer requisito
autorizador para essa sujeição.
(III. 3) DA AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÁTICA DE FRAUDE E/OU DOLO CAPAZ DE
ENSEJAR A APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA: CONFISCATORIEDADE.
Por fim, o acórdão recorrido aplicou multa agravada sob o entendimento de
que havia fraude e/ou dolo, sem, contudo, demonstrar a prova da ocorrência dos
mesmos.
Todavia, conforme já amplamente demonstrado, comprovado, e, ainda, tal
como previsto em lei (Leis 9.430/96 e 9.481/97), o Recorrente não praticou
qualquer ato que justificasse uma multa no percentual de 75%, tampouco
praticaram quaisquer condutas fraudulentas, simuladas e/ou dolosas capazes de
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
12
justificar a aplicação de uma multa no percentual de 150%! (...)Restou
demonstrada a desídia da fiscalização em comprovar a alegada simulação, fraude
e/ou dolo no Auto de Infração aqui combatido, de modo que na 11 pode
prevalecer a aplicação da multa agravada.
O chamado fato gerador da multa agravada não restou comprovada pela
fiscalização no Auto de Infração em comento, tal como exige a jurisprudência e
própria lei, daí a total insubsistência por ausência de pressuposto fático, capaz d
justificar a aplicação da multa de 150%.
Muito pelo contrário: a penalidade foi imposta (na data de 18/02/2019)
após a empresa já ter corrigido seu erro (na data d 13/02/2019), sem que
qualquer prejuízo fosse acarretado para fisco, o que justifica ainda mais seu
imediato cancelamento!
Por essas razões, deve ser afastada a cobrança da multa aplicada pelo Auto
de Infração e ratificada pelo acórdão ora recorrido, posto que o Fisco não
comprovou a prática de dolo e/ou fraude pelo Recorrente.
(III.4) A SUJEIÇÃO DAS PENALIDADES À VEDAÇÃO AO CONFISCO
(...)
Da análise do dispositivo constitucional em referência, verifica-se que o
Princípio do Não Confisco, a princípio, não se aplicava às multas, mas tão somente
aos tributos, já que as multas, diferentemente dos tributos, nada mais são que
sanções com finalidade punitiva/indenizatória/pedagógica decorrente do poder
de polícia a próprio do Estado Administrativo Tributário, que visam
punir/indenizar ou inibir a prática de conduta ofensiva.
Para as multas, o vetor limitador da punição estatal seria o Princípio da
Proporcionalidade, que, por sua vez, consiste na proibição de excessos,
adequações e vantajosidade de uma conduta/proporcionalidade em sentido
estrito, levando-se em consideração o fim almejado.
(...)
Por essas razões, deve ser afastada a cobrança da multa aplicada pelo auto
de infração PAF combatido, posto que manifestamente abusiva e confiscatória, de
modo que ela não pode ser admitida no ordenamento jurídico brasileiro.
(III. 5) DA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA:
TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 487 PERANTE A SUPREMA CORTE
(...)
De toda sorte, não há na legislação vigente definição positivada do que seja
exatamente "confisco", tampouco a delimitação do patamar máximo aceitável
para as multas fiscais, de modo que cabe ao julgador estabelecer se a multa ou I
tributo em questão são mesmo confiscatórios.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
13
Assim, é fundamental considerar as circunstâncias do caso decidido
delimitar claramente seu objeto.
No presente caso, a Recorrente não praticou qualquer ato que e justificasse
a aplicação de multa agravada.
Ademais, impossível não considerar uma multa correspondente a R
2.218.013,26 como não sendo confiscatória!!
Para que os princípios constitucionais sejam observados, deve ser
considerada confiscatória e assim inconstitucional, por conflitar com o artigo 159v
inciso IV, da Constituição Federal. Quando a multa não acompanhar o tributo — o
r caso de descumprimento de obrigação acessória — ela não pode ultrapassar o
limite e do razoável.
(...)
De acordo com o entendimento adotado pelo Excelentíssimo Ministro do
Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, em voto proferido no Recurso
Extraordinário de n° 640.452 de Rondônia, o qual entendeu pelo reconhecimento
da repercussão geral da discussão sobre o caráter confiscatório, desproporcional
e irracional de multa em valor variável entre 40% e 05%.
Não é demais ressaltar, ainda, que o C. Supremo Tribunal Federal já teria
reconhecido a repercussão geral de tema análogo, constante do Recurso
Extraordinário n° 582.461/SP.
Evidente, portanto, que a manutenção dessa multa certamente
ultrapassará a capacidade contributiva da Recorrente, e implicará na sua
destruição.
TAL FATO É EVIDENTEMENTE TREMENDO EQUIVOCO.
Tem-se, portanto, que é necessária a imediata revisão da multa aplicada no Auto
de Infração combatido.
(IV). DO PEDIDO
À vista do exposto, entendendo estar suficientemente demonstrado o
direito do Recorrente em ter anulado o auto de infração contra si lavrado, haja
vista a sua manifesta ilegitimidade passiva, a inexistência de qualquer prova da
ocorrência de fraude, dolo e/ou simulação, além da ilegalidade da aplicação da
multa, requer-se seja o presente recurso recebido e inteiramente provido para
que seja reformada a decisão de primeira instância administrativa no sentido de
que seja o processo administrativo n° 16692-720.033/2019-87 julgado totalmente
improcedente, com sua consequente desconstituição, e, assim, declarado
insubsistente o auto de infração lavrado contra o recorrente e imediatamente
cancelado o débito a ele indevidamente impingido.
Caso, contudo, Vossas Senhorias não entendam pela insubsistência do Auto
de Infração, o que se admite somente a título de argumentação, requer-se a
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
14
exclusão da sujeição passiva solidária atribuída ao recorrente, seja pelo fato do
mesmo não possuir qualquer legitimidade, seja pelo fato de que não houve
qualquer prova no sentido de que ele responda solidariamente, Determinando-se,
por via de consequência, o imediato cancelamento do auto de infração com
relação ao recorrente.
Alternativamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Senhoria, o
que se admite somente por argumentação, fato é que a autuação não merece
prevalecer devendo, pois, ser novamente analisada e reavaliada, na medida em
que a multa impingida é manifestamente abusiva, confiscatória e desprovida de
qualquer razoabilidade, devendo, pois ser expurgada e cancelada, o que,
consequentemente, enseja a necessidade de se julgar totalmente improcedente o
presente auto de infração, determinando-se seu respectivo arquivamento.
Por fim, pleiteia o recorrente a realização de sustentação oral quando do
julgamento do presente recurso. “
PARDO ADVOGADOS E ASSOCIADOS e LUIS ROBERTO PARDO
(...)
(III) DA NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
(III.1) DA INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA
De acordo com a autuação ora combatida, os Recorrentes foram autuados,
solidariamente, sob o fundamento de que. munidos de poderes outorgados pela
empresa 3K, teriam supostamente apresentado declaração falsa à Fiscalização.
Tudo isso porque, aludida empresa apresentou Declaração de
Compensação por meio da qual pleiteou seu direito creditório decorrente de
saldo negativo de Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, apurado no
segundo trimestre de 2016.
Nesse sentido, na data de 29/10/2018 foi transmitida a DCOMP por meio
do qual se buscou compensar o valor de R$ 1.500.000,00, decorrente de saldo
negativo de IRPJ, apurado no primeiro trimestre de 2016.
Isso porque a empresa 3K verificou que possuía aludido saldo negativo,
formado no primeiro trimestre de 2016, quando então, teria promovido o
recolhimento de IRPJ e CSLL que resultaram superiores ao que efetivamente
apuram como devido ao final do mesmo período. Tudo isso, devido a sua sujeição
à retenção dos tributos por determinadas fontes pagadoras, no caso, decorrente
de aplicação financeira em renda fixa, junto ao Banco Bradesco.
Pois bem.
Era essa a informação que a empresa possuía em sua escrita contábil até
então, motivo pelo qual, pautada na boa-fé e na lisura de sua escrita contábil/e
que entendeu por bem apresentar aludida DCOMP assim o fazendo por meio de
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
15
seu escritório de advocacia (o qual foi contratado não para analisar o crédito e sim
para promover ao pedido de compensação).
Evidente, portanto, que os Recorrentes, com relação a esse ato, foram
contratados tão somente para que promovessem à entrega da DCOMP bem como
acompanhassem seu desfecho.
Em outras palavras, é de se dizer que os Recorrentes não foram
responsáveis pela apuração do crédito tampouco por auditá-lo, sendo certo que
apenas transmitiram a declaração, pautados nas informações e documentos
contábeis que lhes foram repassados pela empresa 3K.
De toda sorte, fato é que a empresa 3K foi intimada a apresentar
esclarecimentos sobre a divergência encontrada em seu DCOMP x ECF x DCTF,
motivo pelo qual, essa empresa cuidou de diligenciar para averiguação desses
documentos, os quais deveriam dar suporte ao crédito perseguido.
Diante disso, a empresa 3K analisou e verificou que as informações relativas
ao crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ não estavam corretas, quando
então informou os Recorrentes os quais prontamente aconselharam a empresa a
promover à retificação de seu pedido de compensação.
Não se pode olvidar, ainda, que antes mesmo da retificação realizada, fato
é que houve a tentativa de cancelar, por completo, o pedido de compensação,
cancelamento, esse, contudo, que já não se encontrava mais possível, tendo em
vista a expedição da intimação em comento.
De qualquer forma, buscando demonstrar sua lisura e boa-fé, a empresa —
em resposta à Intimação Fiscal — informou o erro incorrido, explicando que a
DCOMP transmitida se deu de maneira equivocada, eis que inicialmente lançou os
valores que constavam como crédito, os quais, quando apurados, restaram
zerados, momento em que a referida não mais logrou cancelar essa informação,
de modo que percebeu o equívoco incorrido e imediatamente informou a r.
fiscalização.
Tanto não agiu a empresa de má-fé que sequer sua ECF e sua DCTF foram
alteradas!
Evidente que se a empresa não agiu de má-fé, quiçá os Recorrentes, os
quais se limitaram a transmitir a declaração, sem, contudo, serem responsáveis
pela apuração e auditoria do crédito em comento.
Não bastasse o fato dos Recorrentes não terem participado da apuração do
crédito (apurado por equívoco) tampouco por o terem auditado, fato é que
quando tomaram conhecimento do erro incorrido, imediatamente aconselharam
a empresa a sanar o equívoco.
Tanto foi assim que foi promovida à retificação da declaração na data de
13/02/2019 (folhas 77/83), ao passo que o Auto de Infração fora lavrado somente
na data de 18/02/2019.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
16
Ou seja: a penalidade foi imposta após a empresa já ter corrigido seu erro,
sem que qualquer prejuízo fosse acarretado para o Fisco!
Nota-se que não se pode descartar a boa-fé da empresa, haja vista que esta
fiscalização se utilizou das próprias informações prestadas pela mesma, quando
do preenchimento e envio das respectivas DIPJ's, ECF e DCTF apresentavam
valores incompatíveis com a DCOMP.
Ora se o Fisco, utilizou as próprias informações da 3K, evidente que o erro
incorrido pela mesma, pois, acaso fosse sua intenção obstar a fiscalização ou
mesmo impedir a ciência da fazenda do débito tributário, certamente os valores
das ECF e da DCTF da requente teriam sidos alterados.
(III.2) DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RECORRENTES
(III.2.1) INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 124 DO CTN
No que tange a responsabilidade solidária do sócio e escritório de Pardo
Advogados o acordão, ora discutido, alude que serão responsáveis solidários pela
multa lançada em decorrência da falsidade da declaração apresentada tendo
como base o estabelecido no artigo 124 e art. 135, ambos do CTN.
O fato é que, o escritório Pardo Advogados não é responsável pela
apuração e auditoria dos créditos da empresa 3K. O único e exclusivo serviço do
escritório foi a transmissão do crédito informado pela própria empresa.
Ocorre que, após a intimação, a empresa apurou novamente o crédito e
percebeu uma divergência em seu DCOMP X ECF X DCTF, motivo pelo qual,
assistida pelo escritório que aconselhou a retificação de tal crédito, a empresa
informou o erro e solicitou o imediato cancelamento do aludido DCOMP (a
retificação, importante ressaltar, se deu antes da lavratura do Auto de Infração
aqui combatido).
Como se vê, não existe no CTN norma que autorize a responsabilidade dos
advogados, mesmo na hipótese de recebimento de honorários e incidentes sobre
o valor que deixou de ser recolhido aos cofres públicos, caso este que não se
enfrenta nos autos desse processo.
Evidente é que o advogado não pode ser enquadrado como mandatário
uma vez que um mandate recebe poderes para atuar e negociar em seu nome,
enquanto o advogado apenas manifesta sua opinião técnica, independentemente
do interesse de seu contratante.
Como a Fiscalização vem aplicando pesadas sanções incutidas contra as
empresas, sócios, acionistas, dirigentes, procuradores e até mesmo consultores e
advogados, têm sido relacionados como responsáveis solidários.
A atribuição de responsabilidade a profissionais liberais, especialmente a
advogados, no caso de planejamentos tributários tidos por irregulares pelas
fiscalizações, o que faz cair por terra diversos princípios constitucionais
especialmente do mandamento que afirma ser o advogado indispensável à
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
17
administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no
exercício da profissão (artigo 133 da CF/88).
Não se pode olvidar, ainda, que mesmo tendo rechaçado todos os
argumentos de que não caberia à imputação de responsabilidade solidária seja à
sociedade de advogados seja a seu sócio, ora Recorrentes, fato é que o acórdão
recorrido insiste em manter essa penalidade.
Nesse sentido, é de se observar que a autuação pretende punir os
Recorrentes, seja com base no artigo 135, II do CTN, seja com base no artigo 124, I
do mesmo Codex, este último: "São solidariamente obrigadas: I — as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal".
O acórdão recorrido, ao entender que os ora Recorrentes supostamente
teriam interesse no comum na situação que constitua o fato gerador, acaba por se
valer de uma interpretação ampla do conceito de interesse comum para incluir no
cada vez mais extenso rol de responsáveis solidários pessoas que, mesmo não
estando no mesmo polo da relação obrigacional, tenham auferido algum proveito
com a falta de recolhimento do tributo.
Isto posto, não se pode fazer crer estar correto o entendimento
excessivamente abrangente do art. 124, I, do CTN, e que não corresponde ao que
a jurisprudência do STJ e a doutrina entendem sobre o tema, como se verifica do
REsp 884845/SC de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 05/02/2009. (...)A
solidariedade tributária fundada no art. 124, I do CTN tem exigência em sentido
estrito entre sujeitos inseridos no mesmo polo de relação obrigacional, isso e
somente isso caracteriza o interesse comum.
Pode-se concluir que a obrigação solidária tenha elo com uma pessoa com
fulcro no artigo 124, I do CTN, há a necessidade intrínseca de que ela seja também
contribuinte na relação com o fisco. Somente deste modo irá incidir o fato
gerador da obrigação tributária quando há concurso das partes. Mas deve-se
frisar que o sujeito passivo será contribuinte proporcional na participação do fato
gerador ao mesmo tempo em que será solidário pela proporção dos demais
correalizadores do fato gerador.
É certo que se ocorrer um fato praticado pela sociedade que tenha
incidência de lei de cobrança tributária, ocorrerá com isso uma relação jurídica
com o sujeito ativo, pois passará então a existir interesses conflitantes: aqui para
o fisco nasce o direito de receber e para o sujeito passivo o dever de pagar.
CERTO, PORTANTO QUE O SÓCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA, NÃO TEM
PARTICIPAÇÃO E, PORTANTO NÃO É SUJEITO PASSIVO NA RELAÇÃO JURÍDICO
TRIBUTÁRIA.
É a sociedade sem dúvida a devedora, e não atingirá o sócio a incidência
tributária na esfera de direitos e deveres. E finalmente pode-se afirmar que o
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
18
sócio não tem interesse jurídico, pois se trata de relação jurídica perfeita alheia a
sua pretensão.
Desta forma, o interesse financeiro em relação à prática de um fato gerador
tributário por parte da sociedade da qual participe não traz consigo a obrigação
de pagar os tributos devidos com supedâneo no art. 124, I, uma vez que o seu
interesse na realização da situação que constitua fato gerador tributário não é
jurídico, apenas financeiro, podendo ser até mesmo moral.
(...)
Nessa linha, pode se verificar a decisão proferida pelo CARF nos autos do
Processo n° 13888.721139/2014-16, em que relata que determinado escritório de
advocacia promoveu o levantamento de créditos do contribuinte, instruiu a
compensação e recebeu 20% do benefício econômico auferido, a título de
honorários de êxito. A Receita Federal entendeu que quanto maior o crédito
apurado, maior seriam os honorários, e por isso os advogados levantaram valores
subsidiariamente indevidos, como se créditos fossem. A decisão do CARF foi no
sentido de que o interesse do escritório era apenas econômico, e afastou a
solidariedade.
Quanto a interpretação abrangente do art. 124, I, do CTN esta foi afastada
pelo STJ, conforme demostrado anteriormente e por tal motivo tentou o
Estado do Mato Grosso alterar a sua legislação local (Lei n° 9.226, de 22 de
outubro de 2009) a fim de contemplar a hipótese de solidariedade do
administrador, advogado, economista e correspondente fiscal, no caso de
omissão ou falsidade, bem como toda e qualquer pessoa que concorra ou
intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento de referida obrigação.
Todavia, sua constitucionalidade é objeto da ADIN 4.845, de 2012, por
violara art. 146, III, da Constituição, que exige lei complementar para a
atribuição de responsabilidade.
(...)
Por tais motivos apresentados até aqui é que não se pode de maneira
alguma concordar com a tentativa do fisco de imputar ao advogado a
corresponsabilidade fiscal objeto da presente demanda, e assim e por todos os
motivos apresentados é que recorre pelo acolhimento do pedido.
(...)
A firme linha de orientação adotada pelos julgados do CARF em defesa da
impossibilidade de aplicação do artigo 124, l do CTN a advogados, sociedade de
advogados e consultores foi pavimentada sob os fundamentos da tradicional
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem seguido com rigor.
(...)Veja que o máximo se pode dizer é que os Recorrentes ostentam mero
interesse econômico na relação jurídica que constitui o fato gerador da obrigação
tributária principal, quando muito, eis que apresenta interesse reflexo, oriundo de
outra relação jurídica mantida com a empresa 3K.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
19
Por tais motivos apresentados até aqui é que não se pode de maneira
alguma concordar com a tentativa do fisco de imputar aos Recorrentes a
corresponsabilidade fiscal objeto da presente demanda, e assim e por outros os
motivos apresentados é que se recorre pelo acolhimento do pedido, a fim de que
os mesmos sejam excluídos do Auto de Infração aqui combatido.
(III.2.2) DA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 135 DO CTN: INEXISTÊNCIA DE
PROVA DE FRAUDE E/OU DOLO PRATICADO PELOS RECORRENTES
(...)
O acordão recorrido, ao entender que a compensação formulada contém
fraude apenas pelo fato de existirem evidências, vai contra o dispositivo do
decreto n° 70.235/72, o qual traz, em seu artigo 9°, a necessidade da exigência do
crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada estarem estruídas de provas
indispensáveis à comprovação do ilícito.
Nota-se que em momento algum foi apresentada prova cabal de que a
empresa teria agido de má-fé, tampouco os Recorrentes, ou até mesmo algo que
comprovasse fraude do DCOMP. Tudo o que foi apontado não passam de
evidências de modo que não condizem com a resposta da empresa 3K que
informou que o fez de maneira equivocada, e só se deu conta após analisar as
informações, de modo que a mesma buscou promover de imediato a retificação
da aludida compensação.
Pois bem, como presunções legais previstas na legislação tributária, temos,
por exemplo, aquelas referentes: ao saldo credor de caixa; à manutenção, no
passivo, de obrigações já pagas ("passivo fictício"); a distribuição disfarçada de
lucros; e o depósito bancário sem origem comprovada (Lei n° 8.021/91 e Lei n°
9.430/96). (...)
Ademais os Recorrentes não podem ser enquadrados nos termos do artigo
135, II do CTN, eis que, a priori, cumpre consignar que há entendimento
predominante no sentido de que a responsabilidade prevista no artigo 135 do
CTN, não é solidária nem subsidiária de terceiro, mas sim de responsabilidade
pessoal (portanto, SEQUER SE ENQUADRA OS RECORRENTES).
Nesse sentido, entende-se que os diretores, gerentes ou representantes
das pessoas jurídicas de direito privado somente serão responsabilizados
pessoalmente pelas obrigações tributárias desta, quando agirem com excesso de
poderes ou infração a lei, contrato social ou estatuto, de modo que há que ser
comprovado o excesso de poder por sócios ou administradores (nos quais
também não se enquadram os Recorrentes).
De acordo com a redação dada ao artigo 135 do CTN não há dúvidas em
afirmar que a responsabilidade é pessoal. ou seja, as pessoas enumeradas do
referido artigo, assumem individualmente as consequências advindas do ato ilícito
praticado, desde que há a comprovação do dolo. (...)Ocorre que para que haja
interesse comum, é preciso que todos os devedores compartilhem a situação que
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
20
constitua o fato gerador da obrigação tributária, e não é vedado e tampouco
desestimulado pelo Estado, mas que não autoriza que se equipare interesse
comum ao econômico.
Por tais ditames, se faz necessário que o interesse comum não seja tão
somente econômico, mas sim jurídico, entendendo-se como tal aquele derivado
de uma relação jurídica da qual o sujeito de direito seja parte integrante, e que
interfira em sua esfera de direitos e deveres e o legitime a postular em juízo em
defesa do seu interesse. Em outras palavras, caracteriza-se quando a situação
realizada por uma pessoa é capaz de gerar os mesmos direitos e obrigações para
outra.
Como se vê, a fiscalização não trouxe qualquer prova, muito menos cabal,
de que os recorrentes tenham praticado fraude e/ou dolo, de modo que tais
condutas não podem ser consideradas somente por ilações desprovidas de
qualquer conteúdo probatório, cujo ônus a fiscalização não se desincumbiu, de
modo que não se faz possível prevalecer a aplicação de multa qualificada no
patamar de 150%.
Evidente, portanto, que os recorrentes devem ser excluídos da sujeição
passiva pretendida pela fiscalização, eis que não comprovado qualquer requisito
autorizador para essa sujeição.
(III. 3) DA AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÁTICA DE FRAUDE E/OU DOLO CAPAZ DE
ENSEJAR A APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA: CONFISCATORIEDADE
(...)
Restou demonstrada a desídia da fiscalização em comprovar a alegada
simulação, fraude e/ou dolo no Auto de Infração aqui combatido, de modo que
não pode prevalecer a aplicação da multa agravada.
O chamado fato gerador da multa agravada não restou comprovado pela
fiscalização no Auto de Infração em comento, tal como exige a jurisprudência e a
própria lei, daí a total insubsistência por ausência de pressuposto fático, capaz de
justificar a aplicação da multa de 150%.
Muito pelo contrário: a penalidade foi imposta (na data de 18/02/2019)
após a empresa já ter corrigido seu erro (na data de 13/02/2019), sem que
qualquer prejuízo fosse acarretado para o fisco, o que justifica ainda mais seu
imediato cancelamento.
Por essas razões, deve ser afastada a cobrança da multa aplicada pelo Auto
de Infração e ratificada pelo acórdão ora recorrido, posto que o Fisco não
comprovou a prática de dolo e/ou fraude pelo Recorrente.
(III.4) A SUJEIÇÃO DAS PENALIDADES À VEDAÇÃO AO CONFISCO
(...)
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
21
Nesta toada, verifica-se um caráter subjetivo do não confisco, posto que
intimamente relacionado ao conceito de capacidade contributiva, vale dizer,
quem pode mais paga mais, enquanto quem pode menos paga menos. Trata-se
de uma forma de aplicação da justiça tributária.
(...)
Por essas razões, deve ser afastada a cobrança da multa aplicada pelo auto
de infração combatido, posto que manifestamente abusiva e confiscatória, de
modo que ela não pode ser admitida no ordenamento jurídico brasileiro.
(III. 5) DA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA:
TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 487 PERANTE A SUPREMA CORTE
(...)
De toda sorte, não há na legislação vigente definição positivada do que seja
exatamente "confisco", tampouco a delimitação do patamar máximo aceitável
para as multas fiscais, de modo que cabe ao julgador estabelecer se a multa ou o
tributo em questão são mesmo confiscatórios.
Assim, é fundamental considerar as circunstâncias do caso decidido e
delimitar claramente seu objeto.
No presente caso, a Recorrente não praticou qualquer ato que justificasse a
aplicação de multa agravada.
Ademais, impossível não considerar uma multa correspondente a R$
2.218.013,26 como não sendo confiscatória!!
Para que os princípios constitucionais sejam observados, deve ser
considerada confiscatória e assim inconstitucional, por conflitar com o artigo 150,
inciso IV, da Constituição Federal. Quando a multa não acompanhar o tributo —
no caso de descumprimento de obrigação acessória — ela não pode ultrapassar o
limite do razoável.
(...)
De acordo com o entendimento adotado pelo Excelentíssimo Ministro do
Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, em voto proferido no Recurso
Extraordinário de n° 640.452 de Rondônia, o qual entendeu pelo reconhecimento
da repercussão geral da discussão sobre o caráter confiscatório, desproporcional
e irracional de multa em valor variável entre 40% e 05%.
Não é demais ressaltar, ainda, que o C. Supremo Tribunal Federal já teria
reconhecido a repercussão geral de tema análogo, constante do Recurso
Extraordinário n° 582.461/SP.
Evidente, portanto, que a manutenção dessa multa certamente
ultrapassará a capacidade contributiva da Recorrente, e implicará na sua
destruição.
TAL FATO É EVIDENTEMENTE TREMENDO EQUÍVOCO.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
22
Tem-se, portanto, que é necessária a imediata revisão da multa aplicada no
Auto de Infração combatido.
(IV). DO PEDIDO
À vista do exposto, entendendo estar suficientemente demonstrado o
direito dos Recorrentes em ter anulado o auto de infração contra si lavrado, haja
vista a manifesta violação a diversos princípios constitucionais, e, ainda, a
ilegitimidade passiva, a inexistência de qualquer prova da ocorrência de fraude,
dolo e/ou simulação, além da ilegalidade da aplicação da multa, Requer-se seja o
presente recurso recebido e inteiramente provido para que seja reformada a
decisão de primeira instância administrativa no sentido de que seja o processo
administrativo No 16692-720.033/2019-87 julgado totalmente improcedente, com
a sua consequente desconstituição, e, assim, declarado insubsistente o auto de
infração lavrado contra os recorrentes e imediatamente cancelado o débito a eles
indevidamente impingido. Caso, contudo, Vossas Senhorias não entendam pela
insubsistência do Auto de Infração, o que se admite somente a título de
argumentação, requer-se a Exclusão da sujeição passiva solidária atribuída aos
recorrentes, seja pelo fato dos mesmos não possuírem qualquer legitimidade, seja
pelo fato de que não houve qualquer prova no sentido de que eles respondam
solidariamente, determinando-se, por via de consequência, o imediato
cancelamento do auto de infração com relação aos recorrentes.
Alternativamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Senhoria, o
que se admite somente por argumentação, fato é que a autuação não merece
prevalecer devendo, pois, ser novamente analisada e reavaliada, na medida em
que a multa impingida é manifestamente abusiva, confiscatória e desprovida de
qualquer razoabilidade, devendo, pois ser expurgada e cancelada. o que,
consequentemente, enseja a necessidade de se julgar totalmente improcedente o
presente auto de infração, determinando-se seu respectivo arquivamento. por
fim, pleiteiam os recorrentes a realização de sustentação oral quando do
julgamento do presente recurso.”
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Os recurso voluntários apresentados pela Recorrente e responsáveis solidários
atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional. Portanto, deles tomo conhecimento.
Conforme já relatado, os autos versam acerca de auto de infração de imposição de
multa de ofício isolada de R$ 2.218.013,26, lançada em decorrência de falsidade de declaração
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
23
apresentada pelo sujeito passivo (PER/DCOMP 09969.09825.291018.1.3.02-2574), destinada a
compensar débitos de estimativas de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com o saldo negativo de IRPJ do primeiro trimestre do ano-
calendário 2016.
Destaque-se que o administrador e representante da 3K, Jorge Issamu Kawamura,
bem como a pessoa jurídica Pardo Advogados e Associados e seu sócio administrador e
representante legal, Luis Roberto Pardo, foram caracterizados como responsáveis, com base nos
artigos 124 e art. 135, II e III, do CTN, tendo em vista que compensação foi transmitida pela
empresa de advocacia com a anuência do administrador da contribuinte (procuração eletrônica)
A Recorrente e os responsáveis solidários apresentaram impugnação ao
lançamento.
Por sua vez, a DRJ, ao analisar as referidas impugnações, manteve o auto de
infração de imposição de multa isolada de 150% sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, em função da não homologação das compensações motivada pela inserção de
informação falsa na declaração, conforme previsto no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e no art. 74, § 1o, inciso II, da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017. ).
Portanto, de acordo com o acórdão de piso, visto ter restada comprovada a dolosa
e evidente infração à lei, mediante falsidade de declaração para "criar" crédito inexistente e
viabilizar a compensação de débitos tributários, quitando tributos federais.
A Recorrente, bem como os solidários, apresentaram recursos voluntários
ratificando os argumentos delineados em sua impugnação, bem como os responsáveis solidários.
As razões apresentadas nos recursos, direcionadas à revisão do despacho decisório
não serão apreciadas nesta decisão, já que esse litígio está no processo 19679.720019/2019-40.
Por outro lado, o mencionado Processo n 19679.720019/2019-40 foi julgado nesta
mesma sessão (Acórdão n ) mantendo a decisão de piso no sentido de não homologar a
compensação, ante a comprovação falsidade da declaração.
Logo, por decorrência, a exigência da multa isolada por compensação não
homologada quando comprovada falsidade da declaração, debatida nestes autos, também deve
ser mantida.
Destaque-se que o art. 18 da Lei 10.833/03, caput e § 2o, exigem apenas a
comprovação de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Não é necessário
comprovação de sonegação, fraude ou conluio (arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64). Contudo, a
compensação formulada, além de conter prova da falsidade, traz evidências que denunciam a
ocorrência de fraude, afastando qualquer alegação de erro escusável.
No caso vertente, conforme já visto no corpo da presente decisão, houve dolosa e
evidente infração à lei, mediante falsidade de declaração para "criar" crédito inexistente e
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
24
viabilizar a compensação de débitos tributários, quitando tributos federais. Desse modo, a
infração à lei acarretou imediatos prejuízos à Administração Tributária.
Destarte, outro não tem sido o entendimento deste Tribunal no sentido de que ser
“cabível a aplicação da multa qualificada de 150% na hipótese de ser caracterizado a conduta
dolosa de ocultar a real natureza dos créditos, declarando serem decorrentes de pagamentos
próprios indevidos ou a maior, quando se trata de créditos não tributários, visando à extinção de
débitos fiscais de maneira artificiosa” (Acórdão no 9101-003.574).
A respeito, cito ainda:

Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
25
DCOMP. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INSERÇÃO
DOLOSA
DE
INFORMAÇÕES
INVERÍDICAS.
FRAUDE.
MULTA
ISOLADA
QUALIFICADA.
Comprovada a inserção dolosa de informações inverídicas na declaração,
pretendendo fraudulentamente compensar crédito sabidamente inexistente -
decorrente de indébito nunca apurado ou comprovado - é suficiente para a
caracterização da falsidade qualificadora da multa isolada, prevista no art. 18,
caput, e § 2°, da Lei no 10.833, de 2003. (...) – (Acórdão no 1102-001.574 – 1a
Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, Relator: Fenelon Moscoso
de Almeida, Data da Sessão: 10 de dezembro de 2024).
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
FALSIDADE.
A
apresentação de declaração de compensação contendo informação sabidamente
falsa dá ensejo à aplicação de multa isolada no percentual de 150% sobre o valor
do débito que se pretendia quitar, nos termos do artigo 18 da Lei no 10.833/2003.
(...) – (Acórdão no 1201-007.150 - 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Relator: Lucas Issa Halah, Data da Sessão: 11 de dezembro de 2024).
Atinente aos princípios constitucionais, especialmente ao alegado princípio do não
confisco ou de que a multa não respeitou o princípio da proporcionalidade, cabe ressaltar que o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez
que no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Outrossim, no que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para
os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código
Tributário Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013,
determina “que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem
normas complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira
efetividade de caráter normativo”.
Por outro lado, para a imputação de responsabilidade tributária solidária assim
descrevem as condutas dos imputados, evidenciando a prova da falsidade, concretizada na
apresentação do PER/DCOMP representante legal da 3K, Jorge Issamu Kawamura, bem como à
sociedade de advocacia Pardo Advogados e Associados e seu sócio administrador e representante
legal, Luis Roberto Pardo foi atribuída responsabilidade solidária pela multa lançada em
decorrência da falsidade da declaração apresentada, tendo como base o estabelecido no art. 18,
caput e § 2o, da Lei 10.833/03 e o art. 135 do CTN.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
26
Os termos de imputação de responsabilidade tributária solidária assim descrevem
as condutas dos imputados, evidenciando a prova da falsidade, concretizada na apresentação do
PER/DCOMP:

Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
27
Em relação à solidariedade passiva imputada, entendo que como a decisão
recorrida examinou pormenorizadamente todas as questões pontuadas pelo responsável solidário
Jorge Issamu Kawamura e, por concordar com seu conteúdo, manifesto minha expressa
concordância com seus fundamentos e mantenho a responsabilidade do sócio administrador do
contribuinte Jorge Issamu Kawamura.
Ademais, conforme demonstrado no Despacho Decisório em epígrafe,, foi
constatado a inexistência da retenção formadora do suposto direito creditório de saldo negativo
de IRPJ pleiteado na DCOMP e a inexistência de apuração de saldo negativo de IRPJ na
escrituração contábil-fiscal do contribuinte, resta evidente e comprovada a falsidade das
informações inseridas pelo interessado na DCOMP no 09969.09825.291018.1.3.02-2574,
transmitida em 29/10/2018, para forjar crédito utilizado na compensação de tributos federais no
montante total de R$ 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil reais).
E, ao informar em DCOMP crédito que sabia ser inexistente, conforme apuração
constante em sua escrituração contábil-fiscal, verifica-se a intenção dolosa do sócio administrador
de burlar a Fazenda Pública, com a apresentação de compensações com direito creditório
sabidamente inexistente para a extinção de tributos federais.
Destarte, mantenho a responsabilidade do sócio administrador do contribuinte
Jorge Issamu Kawamura.
Todavia, no tocante à responsabilidade imputada à Pardo Advogados e
Associados e à Luis Roberto Pardo:, com fulcro no art. 135, II e III do CTN, entendo que a decisão
de piso merece reforma, isso porque o advogado Luis Roberto Pardo e Pardo Advogados e
Associados não devem ser responsabilizados, uma vez que não foram partícipes das
irregularidades constatadas pela fiscalização.
Certo é que o advogado não recebe poderes de mandante para atuar e negociar em
nome deste, mas sim para manifestar opinião técnica independente do interesse do contratante.
Deve-se reconhecer a independência da opinião técnica, refutando, totalmente, a alegação de em
decorrência de procuração para ele estabelecida, o advogado subsome-se à condição de
mandatário.
Ser mandatário e praticar atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos autoriza o enquadramento no inciso II do art. 135 do CTN, como responsável
por créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes desses atos.
Ora, a responsabilidade prevista no artigo 135 do CTN, pressupõe atos e condutas
de pessoas físicas que ostentem a função de diretor, gerente ou representante do sujeito passivo.
O ADVOGADO NÃO TEM O PODER DECISÓRIO NA PESSOA JURÍDICA PARA DEFINIR SEUS ATOS,
prestando as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas, como definido pelo Estatuto
da Advocacia (Lei no 8.906/1994).
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
28
Ademais, mandatários e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado somente são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que não se deu no caso sob análise. Por fim, não
foram acostadas provas de supostos benefícios recebidos para caracterizar a imposição da
solidarização em questão.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário somente parara excluir do polo da passivo da obrigação tributária a pessoa jurídica
Pardo Advogados e Associados e o advogado Luis Roberto Pardo, mantendo a exigência da
multa isolada tal como lançado.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Zedral, redator designado
Em que pesem as razões do voto proferido pela i. Relatora, peço vênia para divergir
do seu entendimento, exclusivamente quanto à exclusão do responsável solidário Luís Roberto
Pardo do polo passivo da obrigação tributária principal.
Este Colegiado, por voto de qualidade, decidiu pela manutenção da
responsabilidade.
A imputação fiscal se fundamenta no Art. 135, inciso II, do CTN, que responsabiliza
pessoalmente os mandatários por obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
infração de lei.
A defesa alega que o advogado não se enquadra no rol taxativo do Art. 135,
argumentando que sua atuação se limita à "opinião técnica", independente do interesse do
contratante, e não se confunde com a de um mandatário.
O argumento não prospera. Não se está a julgar a opinião técnica do advogado, esta
sim protegida pela inviolabilidade profissional, mas o ato por ele praticado.
Os autos comprovam que o Recorrente, por meio de seu escritório, utilizou
procuração eletrônica da contribuinte 3K para um fim específico e material: transmitir a
Declaração de Compensação (DCOMP). Ao executar este ato jurídico formal perante a Receita
Federal, o advogado despiu-se da condição de mero consultor e assumiu, inequivocamente, a de
mandatário.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
29
A sua atuação, portanto, transcendeu o mero aconselhamento jurídico e
materializou-se em um ato de gestão fiscal em nome de outrem, subsumindo-se perfeitamente à
hipótese do Art. 135, II, do CTN.
Uma vez estabelecida a condição de mandatário, a responsabilidade pessoal
decorre do ato ilícito praticado no exercício desse mandato.
A responsabilidade do Art. 135, caput, advém da infração manifesta à lei,
consubstanciada na transmissão de DCOMP com falsidade evidente, visando forjar a extinção de
débitos tributários.
Ademais, tal ato também configura excesso de poderes. O mandato conferido pela
3K objetivava, por óbvio, apenas o exercício regular de direitos e a prática de atos lícitos, não
autorizando seu representante a praticar fraude fiscal para extinguir débitos da mandante.
A defesa sustenta a tese de erro escusável, o que afastaria o dolo. Contudo, a tese é
inaplicável diante dos fatos.
O dolo administrativo, neste caso, não exige a prova de conluio ou benefício
próprio, mas se configura pela prática de erro inescusável, incompatível com a diligência esperada.
A inserção de um crédito de R$ 1.500.000,00 quando a própria Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) do contribuinte não indicava saldo negativo no período, não constitui um erro
sutil ou uma divergência interpretativa. Trata-se de uma falsidade grosseira e objetiva.
A verificação prévia dessa inconsistência basilar é dever elementar de qualquer
profissional que se propõe a prestar uma obrigação acessória, na forma de transmissão de uma
declaração DCOMP, especialmente um advogado tributarista. O seu "elevado conhecimento
técnico", longe de isentá-lo, agrava a sua conduta, pois não lhe era dado alegar ignorância sobre o
ilícito que praticava.
A exclusão da pessoa jurídica Pardo Advogados e Associados, mantida por este
Colegiado, não afasta a responsabilidade individual de Luís Roberto Pardo, o agente que, na
condição de mandatário (Art. 135, II), praticou o ato ilícito.
Presentes o enquadramento como mandatário, a infração à lei e o dolo
(configurado pelo erro grosseiro e inescusável), sua responsabilidade pessoal e solidária deve ser
mantida.
Pelo exposto, e em divergência da i. Relatora, voto no sentido de negar provimento
ao Recurso Voluntário interposto por LUÍS ROBERTO PARDO, mantendo sua inclusão no polo
passivo da obrigação tributária.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rafael Zedral – Redator designado
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.486 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720033/2019-87
30

Fl. 581
DF CARF MF
Original